Tribunal: TCU
Processo: 020.206/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 399/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), e o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) das seguintes impropriedades, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.206/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Cristina Rolins de Freitas Dusi (XXX.373.931-XX); Ana Luiza Rolins de Freitas Bastos Werneck Genofre (XXX.456.207-XX); Benedita Alves Gomes (XXX.893.741-XX); Gizelda de Vasconcelos Cavalcante (XXX.470.513-XX); Laila Aparecida Abbud de Almeida (XXX.943.282-XX); Lorys Catarina Abbud de Almeida (XXX.822.646-XX); Tania Maria Rocha Bob (XXX.530.177-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, que: 1.7.1.1. a Sra. Ana Luiza Rolins de Freitas Bastos Wernew Eno, beneficiária do ato de pensão militar instituído pelo Sr. Geraldo de Freitas Bastos, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando do Exército) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social; 1.7.1.2. a Sra. Gizelda de Vasconcelos Cavalcante, beneficiária do ato de pensão militar instituído pelo Sr. Jonas Amster de Vasconcelos, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando do Exército) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social; 1.7.1.3. a Sra. Benedita Alves Gomes, beneficiária do ato de pensão militar instituído pelo Sr. Ismail Gomes, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando do Exército) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social.